Tribunal: TJBA
Processo: 0000375-45.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000375-45.2010.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DENIS RODRIGUES DA SILVA, LEILA GORDIANO GOMES

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N.° 133/96. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. DATA DA ADMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000375-45.2010.8.05.0063
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e apelado
EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator